Tribunal: TJMT
Processo: 1029847-26.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029847-26.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RISOLEIDE MEIRE SANTOS - CPF: 853.621.231-49 (AGRAVANTE), RAFAEL DE LIMA RODRIGUES - CPF: 019.371.921-56 (ADVOGADO), AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 13.660.104/0001-74 (AGRAVADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – EFETIVA CONTRATAÇÃO – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
N. 1029847-26.2020.8.11.0041

AGRAVANTE:

RISOLEIDE MEIRE SANTOS

AGRAVADO:

BANCO AGIBANK S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por RISOLEIDE MEIRE SANTOS S.A. contra a decisão monocrática de Id. 306189393, que negou provimento ao recurso de Apelação por ela interposto contra a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca da Capital nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada contra o ora Agravado.

Em suas razões, aduz que “
somente utilizou dos instrumentos probatórios garantidos pela legislação, pois acreditava que tinha sido vítima de fraude em relação aos contratos objetos da presente demanda, razão pela qual requereu a produção de prova pericial grafotécnica
”, tendo, inclusive, apresentado anteriormente “
reclamação administrativa junto ao Consumidor.gov
” visando obter cópias dos contratos, de forma que não se verifica hipótese de litigância de má-fé.

Requer a reconsideração da decisão recorrida ou, não havendo juízo de retratação, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, com o afastamento ou, ao menos, redução da multa imposta por litigância de má-fé.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 321974375.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto por
RISOLEIDE MEIRE SANTOS S.A.
contra a decisão monocrática de Id. 306189393, que negou provimento ao recurso de Apelação por ela interposto contra a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca da Capital nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada contra o ora Agravado.

Analisando as razões recursais, verifica-se que a Recorrente repisa as alegações já apresentadas nos autos, inexistindo quaisquer fatos ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, restou expressamente anotado no
decisum
que o Banco Recorrido apresentou o contrato devidamente assinado pela Recorrente, juntamente com seus documentos pessoais, além de comprovante de disponibilização do respectivo valor em sua conta bancária, comprovando a relação jurídica entre as partes.

Como se não bastasse foi realizada perícia grafotécnica no instrumento contratual apresentado, tendo a
expert
concluído pela autenticidade da assinatura da Agravante, desconstituindo por completo a alegação de desconhecimento da contratação constante da exordial.

Nesse cenário, restou evidenciado que a Recorrente, devidamente ciente da contratação, buscou distorcer a verdade dos fatos para induzir o Judiciário a erro em busca de vantagem indevida, de forma que sua condenação imposta a título de litigância de má-fé pelo Juízo singular não carece de reforma, tampouco de minoração.

Como se vê, sem delongas, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2o, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025